Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-75.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde operado por autogestão – Código de Defesa do Consumidor – Não aplicabilidade – Inteligência da Súmula no 608 do STJ – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora – Reestruturação do plano oferecido a empregados ativos e inativos, com escalonamento por faixa etária, sem, contudo,

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde operado por autogestão – Código de Defesa do Consumidor – Não aplicabilidade – Inteligência da Súmula no 608 do STJ – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora – Reestruturação do plano oferecido a empregados ativos e inativos, com escalonamento por faixa etária, sem, contudo, haver distinção entre funcionários em atividade ou não – Possibilidade – Readequação reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Requisitos do artigo 31 da Lei 9656/98 não preenchidos – Improcedência do pedido – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000473-75.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIRTON
CESAR, é apelado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U. Sustentou oralmente a Dr. Daniela Aparecida de Andrade.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-75.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33047 mms 23
2
Voto no 33047/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1000473-75.2019.8.26.0100 (proc. digital)
Apelante:
AIRTON CÉSAR
Apelada:
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
Comarca:
São Paulo 1a Vara Cível F.R. Ipiranga
Juiz(a) de 1o Grau: Luís Fernando Cirillo
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
operado por autogestão
Código de Defesa do
Consumidor
Não aplicabilidade
Inteligência da
Súmula no 608 do STJ Desligamento do empregado
Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde
prestado pela ex-empregadora Reestruturação do plano
oferecido
a
empregados
ativos
e
inativos,
com
escalonamento por faixa etária, sem, contudo, haver
distinção entre funcionários em atividade ou não

Possibilidade
Readequação reconhecida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça Requisitos do artigo 31 da
Lei 9656/98 não preenchidos Improcedência do pedido
Recurso improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se
de recurso interposto contra
sentença de pg. 532/534, cujo relatório se adota que, em ação de pedido
de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da causa atualizado.
O vencido afirma, em suma, que faz jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-75.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33047 mms 23
3
sua manutenção e de seus dependentes no contrato coletivo empresarial
de prestação de serviços médicos por tempo indeterminado, de acordo com
o que estabelece o artigo 31 da Lei no 9.656/98. Aduz que o aumento pelo
critério de faixa etária; não deve ser aplicado ao contrato em espécie bem
como aumento por sinistralidade. Assevera que em razão de ter aderido ao
plano Itaubanco CD tem direito à assistência médica vitalícia com a
aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/98. Pleiteia o provimento do recurso.
Com resposta, vieram, os autos, para
reexame.
É o relatório.
Consigna-se, de início, que, tratando-se de
empresa que opera por autogestão, deve de ser aplicado o novo
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que:
“Aplica-se
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor aos contratos de plano de
saúde,
salvo
os
administrados
por
entidades de autogestão” (Súmula no 608).
Feita a observação acima, tem-se que o
apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-75.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33047 mms 23
4
Já decidi, em inúmeras oportunidades
envolvendo a empresa apelada, que a solução intermediária é a que se
mostra mais adequada, permitindo ao segurado que permaneça no plano
de saúde, mediante a observância das novas condições pactuadas
(pagamento integral) com os empregados da ativa, cujo valor deverá ser
comprovado nos autos.
Para tanto, tem sido adotado o voto da
relatoria do Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, proferido nos autos da
apelação no 9194871-96.2008.8.26.0000.
No entanto, convém destacar que esse
entendimento
prevalecia
enquanto
a
empresa
mantinha
planos
diferenciados para ativos e inativos, já que poderia indicar prática
discriminatória entre os funcionários, em infringência à Lei, a qual não faz
distinção entre empregados em atividade e aposentados ou desligados.
A hipótese dos autos, porém, é diferente.
Conforme
demonstram
os
documentos
juntados pelas partes, a apelada reestruturou o plano de saúde oferecido
aos seus empregados e ex-funcionários, com escalonamento por faixa
etária, sem, contudo, haver discriminação entre eles.
Vale lembrar que o que a Lei garante é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-75.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33047 mms 23
5
o inativo aposentado ou demitido seja mantido, nas mesmas condições
oferecidas aos funcionários em atividade, acrescida da parte patronal, e
não a manutenção ad eternum dos valores do prêmio.
E, uma vez unificada a carteira, o contrato
aplica-se, sem qualquer distinção, a todos os funcionários.
Sobre a possibilidade de readequação do
plano de saúde, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO
DO CONTRATO ANTERIOR. LEGALIDADE. REDESENHO DO MODELO DE
CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-PAGAMENTO. AUMENTO DA
BASE DE USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS.
DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS RISCOS. COBERTURA ASSISTENCIAL
PRESERVADA. RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado demitido sem justa causa, migrados
para novo plano de saúde coletivo empresarial na modalidade pré-pagamento por
faixa etária, mas sendo-lhes asseguradas as mesmas condições de cobertura
assistencial da época em que estava em vigor o contrato de trabalho, têm direito
de serem mantidos em plano de saúde coletivo extinto, possuidor de sistema de
contribuições pós-pagamento, desde que arquem tanto com os custos que
suportavam na atividade quanto com os que eram suportados pela empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-75.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33047 mms 23
6
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que
contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito
de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores
de contribuição, todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no
plano paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que
custear. Precedente.
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial" entende-se mesma
segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em
internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do
plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos (art.
2o, II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde,
não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo o estipulante e a operadora
redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que
não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também chamados de relacionais,
baseados na confiança, o rigorismo e a perenidade do vínculo existente entre as
partes pode sofrer, excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a
ruína do sistema e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a
boa-fé, que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade (interna e
externa) e de cooperação recíprocos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-75.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33047 mms 23
7
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano de saúde se a recomposição
da base de usuários (trabalhadores ativos, aposentados e demitidos sem justa
causa) em um modelo único, na modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi
medida necessária para se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os
prejuízos crescentes, solucionando o problema do desequilíbrio contratual,
observadas as mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação da
onerosidade excessiva tanto para o consumidor quanto para o fornecedor (art. 51,
§ 2o, do CDC). Função social do contrato e solidariedade intergeracional, trazendo
o dever de todos para a viabilização do próprio contrato de assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática contratual original se
verificada a exceção da ruína, sobretudo se comprovadas a ausência de má-fé, a
razoabilidade das adaptações e a inexistência de vantagem exagerada de uma
das partes em detrimento da outra, sendo premente a alteração do modelo de
custeio do plano de saúde para manter o equilíbrio econômicocontratual e a sua
continuidade, garantidas as mesmas condições de cobertura assistencial, nos
termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido.” (REsp 1479420/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).
Como consequência do entendimento da
Corte Superior e diante da pretensão deduzida e dos elementos trazidos
aos autos, o pedido para ser, o apelante mantido no plano de saúde
oferecido pela sua ex-empregadora, nos termos do artigo 31 da Lei 9656/98
não pode prevalecer eis que o apelante não se aposentou e sim foi
demitido sem justa causa, deve de ser mantida a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-75.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33047 mms 23
8
improcedência.
Diante do resultado deste recurso, ficam
mantidos os ônus sucumbenciais, majorados os honorários advocatícios
para o correspondente a 15% sobre o valor atualizado da causa, em
observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do novo CPC.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso, com a observação de que o apelante deve ser mantido no plano
pelo período de dois anos conforme previsão.
ALVARO PASSOS
Relator